Tribunal: STF
Processo: RE 1541436
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 62 DA LEI 12.652/2012. CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. ADC 42/DF. 



    1. Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área.



    2. Neste caso concreto, o juízo singular, em cumprimento de sentença de ação civil pública visando à responsabilização por danos causados ao meio ambiente, decidiu que o título executado deveria ser cumprido à luz das normas trazidas pelo novo Código Florestal, em especial do art. 62.



    3. A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais pelo STF.



    4. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.